Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-96.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-96.2023.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA BENEDITA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE FOI PROTOCOLIZADO EXTEMPORANEAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO, E DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apelo da Autora foi interposto extemporaneamente, consequentemente, não merece ser conhecido.

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de apresentar prova documental da contratação no momento oportuno, exibindo documentos somente em sede de apelação. não se trata de documento novo. Consequentemente, entende-se pela ausência de comprovação de negócio entre as partes, e configuração do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelo da demandante não conhecido diante da sua intempestividade. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO APELO DA AUTORA, E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível do Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0800105-96.2023.814.0025), movida por
MARIA BENEDITA COSTA OLIVEIRA
.

O decisum impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a contratação de qualquer crédito pessoal, e por conseguinte, a nulidade das cobranças de “mora empréstimo pessoal”, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos à relação jurídica ora declarada inexistente e das cobranças declaradas nulas, corrigidos monetariamente desde o seu desembolso, com base no INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção a partir da data do arbitramento (súm. 362, STJ), também com base no INPC, e igualmente acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ).

Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa a favor do procurador do autor nos termos do art. 85. §2º do CPC.”

A parte autora interpôs apelo. Em suas razões, defende a necessidade de reforma da sentença para majorar a condenação em danos morais para o valor de R$10.000,00, modificar o termo inicial da correção monetária referente aos danos materiais, bem como fixar termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos morais para a partir do evento danoso e majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco interpôs defendendo a legitimidade da contratação, e inexistência de danos a serem indenizados.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Consta certidão contida no ID nº 22242168 atestando a intempestividade do apelo da Demandante.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Primeiramente, importa ressaltar que a parte autora tomou ciência da prolação de sentença em
30/07/2024
(conforme certidão contida no ID nº 22242159), consequentemente
,
a partir desta data inicia a contagem do prazo recursal. Portanto, em
02/09/2024
terminou o prazo para apresentação de apelo.

Por sua vez, a presente peça recursal foi protocolada apenas em
16/09/2024
extrapolando o prazo previsto no artigo 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presento recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato. Por tal motivo, não conheço do apelo interposto pela Autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do Banco, conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Sem razão.

Cumpre destacar que o Juízo julgou procedente a demanda ao fundamento de ausência de prova documental da relação jurídica, eis que a instituição financeira apelante não a apresentou no momento oportuno, isto é, juntamente com a contestação.

Apesar disso,
a instituição financeira não apresentou nenhuma documentação do negócio supostamente existente entre as partes, apresentando tão somente cópia do instrumento procuratório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

A recorrente somente efetua a juntada do pacto de empréstimo consignado e demais documentos pertinentes na via recursal. Todavia, de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento, por esta razão. deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual, até mesmo porque a documentação estava em poder do Banco recorrente, inexistindo motivo justo que o tenha impedido de acostar antes da prolação da sentença.

Ultrapassada tal questão, cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da restituição em dobro do valor.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, não conheço o apelo da demandante, e
CONHEÇO
do apelo da Instituição Financeira, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024